Tribunal: TJSP
Processo: 1015973-41.2018.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Duplicata
Órgão julgador: Marcos Gozzo
Órgão colegiado: 23a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-30
Data de publicação: 2020-05-30

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional de cobrança.
TÍTULOS DE CRÉDITO. Duplicatas. Comprovadas nos autos as a contratação dos serviços e efetiva prestação, através de cópia do instrumento contratual e emails trocados entre as partes. Inadimplemento das obrigações assumidas. Cobrança lícita das dívidas e

Ementa:
DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO. Sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o pedido reconvencional de cobrança.
TÍTULOS DE CRÉDITO. Duplicatas. Comprovadas nos autos as a contratação dos serviços e efetiva prestação, através de cópia do instrumento contratual e emails trocados entre as partes. Inadimplemento das obrigações assumidas. Cobrança lícita das dívidas e protestos legítimos. Exercício regular de direito por parte da empresa ré. Comprovado nos autos a contratação de equipamento médico hospitalar cuja cobrança se dá por hora utilizada, e não dia. Decisão preservada.

Recurso da autora não provido. Recurso da ré provido para majorar os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000383793
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015973-41.2018.8.26.0068, da Comarca de Barueri, em que é apelante/apelada GREEN
LINE SISTEMA DE SAÚDE LTDA, é apelado/apelante HOSPITALIS - NÚCLEO
HOSPITALAR DE BARUERI LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 23a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso do réu e negaram provimento ao recurso do autor. V. U., de conformidade com
o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SEBASTIÃO FLÁVIO
(Presidente sem voto), HÉLIO NOGUEIRA E J. B. FRANCO DE GODOI.
São Paulo, 30 de maio de 2020.
MARCOS GOZZO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015973-41.2018.8.26.0068 -Voto no 09271
2
Apelação no: 1015973-41.2018.8.26.0068
Apelante: Green Line Sistema de Saúde LTDA
Apelado: Hospitalis Núcleo Hospitalar de Barueri Ltda
Autos em primeiro grau no: 1015973-41.2018.8.26.0068
Juiz Prolator da Sentença: Dr. Bruno Paes Straforini
Vara: 1a Vara Cível do Foro de Barueri
VOTO No. 09271
DECLARATÓRIA
DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO.
Sentença que julgou improcedente o pedido inicial e procedente o
pedido reconvencional de cobrança.
TÍTULOS DE CRÉDITO. Duplicatas. Comprovadas nos autos as a
contratação dos serviços e efetiva prestação, através de cópia do
instrumento contratual e emails trocados entre as partes.
Inadimplemento das obrigações assumidas. Cobrança lícita das
dívidas e protestos legítimos. Exercício regular de direito por parte
da empresa ré. Comprovado nos autos a contratação de
equipamento médico hospitalar cuja cobrança se dá por hora
utilizada, e não dia. Decisão preservada.
Recurso da autora não provido. Recurso da ré provido para
majorar os honorários de sucumbência, nos termos do artigo 85,
§2o do CPC.
1. Trata-se de ação declaratória de inexigibilidade de débito
ajuizada por Green Line Sistema de Saúde LTDA em face de Hospitalis Núcleo
Hospitalar de Barueri Ltda, cujo pedido inicial foi julgado improcedente (fls.
1095/1097). O pedido reconvencional foi julgado procedente, condenando a empresa
autora a pagar a empresa ré o valor de R$ 358.936,64 (trezentos e cinquenta e oito mil,
novecentos e trinta e seis reais e sessenta e quatro centavos), corrigidos monetariamente e
com juros de mora desde a citação. (fls. 1108/1109).
Apela a autora Green Line Sistema de Saúde LTDA (fls.
1120/1133). Requer a procedência do pedido inicial, declarando-se a inexigibilidade do
débito e improcedência do pedido reconvencional.
Apelou a ré reconvinte Hospitalis Núcleo Hospitalar de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015973-41.2018.8.26.0068 -Voto no 09271
3
Barueri Ltda a fls. 1139/1160. Requer a majoração dos honorários de sucumbência da
reconvenção para o patamar mínimo de 10% do valor da condenação.
Contrarrazões a fls. 1165/1171 e fls. 1208/1233.
É o relatório em acréscimo daquele constante da r. sentença
recorrida.
2. Recebo os recursos apenas no efeito devolutivo.
Passo ao voto.
As partes firmaram contrato de aluguel de material
denominado “bomba de infusão”, utilizado pelos pacientes atendidos pela autora. Alega a
autora ter sido surpreendida com um aviso do 8o Tabelião de Protesto de Letras e Títulos
de São Paulo, para pagamento da importância no montante de R$ 57.397,98 (cinquenta e
sete mil, trezentos e noventa e sete reais e noventa e oito centavos), com prazo limite para
pagamento em 12.11.2018. Alega que tal valor não possui respaldo no contrato existente e
do costume prática no mercado, uma vez que a cobrança do material utilizado normalmente
se dá “por dia”, e não “por hora”, como consta no protesto. Desta forma, diz ser inexigível
o valor cobrado. Com a inicial, vieram documentos (fls.17/65).
A liminar foi deferida a fls. 73.
Citada, a ré apresentou contestação e reconvenção,
requerendo o pagamento dos valores apontados nos títulos levados a protesto.
Após regular marcha processual, sobreveio decisão de
improcedência do pleito exordial e procedência do pleito reconvencional, segundo descrito
alhures.
Pois bem.
Sabe-se que a duplicata constitui título de crédito causal que,
como tal, necessariamente deriva de contrato de compra e venda mercantil ou de prestação
de serviços.
Nesse sentido é o ensinamento de Carlos Roberto Gonçal-
ves:
“Hodiernamente, a duplicata está disciplinada na Lei n.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015973-41.2018.8.26.0068 -Voto no 09271
4
5.474/68, conhecida como Lei das Duplicatas, e no Decreto-Lei n.
436/69, que a alterou parcialmente. As suas funções atuais são de
exclusiva natureza comercial, relacionadas à constituição, circulação e
cobrança do crédito oriundo de operações mercantis ou de contratos de
prestação de serviços.
O título de crédito em apreço consiste em instrumento
emitido e entregue pelo vendedor ao comprador, nas vendas mercantis a
prazo, entre pessoas domiciliadas no País, dotada da particularidade de
ser de aceitação obrigatória. Trata-se de um título formal, que recebe a
aplicação dos princípios da lei cambial por disposição expressa do art.
25 da mencionada Lei n. 5.474/68, e que pode ser sacado exclusivamente
em razão de venda a prazo de mercadorias ou de prestação de
determinado serviço para cobrança futura”. (“DIREITO CIVIL
BRASILEIRO” 7a edição págs. 655/656 SARAIVA 2010 São
Paulo).
E também a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:
“PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CAMBIÁRIO. AGRAVO
REGIMENTAL. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. REEXAME DE PROVAS.
INVIABILIDADE. DUPLICATA. TÍTULO DE CRÉDITO, SUJEITO A
PRINCÍPIOS CAMBIÁRIOS.
1. Não caracteriza omissão, contradição ou obscuridade
quando o tribunal adota outro fundamento que não aquele defendido
pela parte.
2. Orienta a Súmula 07 desta Corte que a pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial.
3. A causalidade da duplicata reside apenas na sua origem,
mercê do fato de somente poder ser emitida para a documentação de
crédito nascido de venda mercantil ou de prestação de serviços. Porém,
a duplicata mercantil é título de crédito, na sua generalidade, como
qualquer outro, estando sujeita às regras de direito cambial, nos termos
do art. 25 da Lei no 5.474/68, ressaindo daí, notadamente, os princípios
da cartularidade, abstração, autonomia das obrigações cambiais e
inoponibilidade das exceções pessoais a terceiros de boa-fé” (REsp
261.170/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA,
julgado em 04/08/2009, DJe 17/08/2009)
4. Agravo regimental não provido
AgRg no REsp no
825378/RS, registro no 2006/0047531-6 , 4a Turma Rela-tor Min. LUIS
FELIPE SALOMÃO, v.u., j. em 01/09/2011, DJe de 06/09/2011.
Conforme se dessume da acurada análise processual, a
empresa embargada comprovou a gênese das duplicatas protestadas, tendo juntado o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015973-41.2018.8.26.0068 -Voto no 09271
5
respectivo contrato firmado (fls. 112/137), bem como os prontuários médicos (fls.
138/1031), além dos e-mails trocados entre as partes e notificações extrajudiciais (fls.
1032/1066).
Indiscutível a existência da relação jurídica entre as partes,
consistente em prestação de serviços, reputam-se legítimos tanto a emissão dos títulos de
crédito que preenchem os requisitos autorizadores de seu reconhecimento como títulos
executivos extrajudiciais, nos termos do artigo 784, inciso I, do CPC quanto os seus
protestos por ausência de adimplemento das obrigações pactuadas, tratando-se de exercício
regular de direito por parte da requerida.
Como bem destacado pelo juízo a quo, não está sendo
cobrada a totalidade dos serviços pactuados, mas apenas aqueles efetivamente prestados:
“Pelo o que se depreende da análise dos documentos acostados aos autos, restou
comprovado que o contrato celebrado entre as partes realmente prevê a cobrança pela
utilização da bomba de infusão por hora e não por dia, como alegado pela autora (anexo
III). Assim, comprovada a forma de faturamento da utilização do equipamento, restou
demonstrada a licitude da conduta da parte ré, não havendo pertinência no pedido
formulado na inicial.” (fls. 1096/1097).
De fato, ficou comprovado que a contratação de “bomba de
infusão” deve ter sua cobrança por hora e não por dia (fls. 118).
De se concluir, pois, que a autora nada trouxe aos autos que
pudesse infirmar o acervo probatório colacionado pela ré e, por via de consequência,
ocasionar a modificação da sentença vergastada.
Não se desincumbiu, portanto, do ônus de provar os fatos
constitutivos de seu alegado direito, nos termos do disposto no artigo 373, inciso I, do
Código de Processo Civil.
Assim, agiu com acerto o magistrado a quo ao julgar im-
procedentes os pedidos.
Quanto aos valores arbitrados a título de honorários
sucumbenciais em sede de reconvenção, estes devem ser fixados em seu mínimo legal, nos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015973-41.2018.8.26.0068 -Voto no 09271
6
termos do artigo 85 §§ 1o e 2o do CPC, ou seja, 10% do valor da condenação, uma vez que
não há respaldo normativo para que sua fixação seja em 5%.
Por derradeiro, majoro os honorários advocatícios para 12%
do valor atualizado da causa, no pedido principal e para 12% do valor da condenação no
pedido reconvencional, com fulcro no § 11 do artigo 85 do CPC.
Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso da
autora e DOU PROVIMENTO ao recurso da ré para majorar os honorários de
sucumbência, nos termos do artigo 85, §2o do CPC.
MARCOS GOZZO
Relator